Tribunal: TJSP
Processo: 2141056-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Bloqueio de valores – Decisão interlocutória que deferiu a liberação de 2/3 dos valores bloqueados pertencentes à executada, pessoa jurídica, e a quantia correspondente a 40 salários mínimos da executada, pessoa física – Inconformismo do exequente – Verossimilhança nas alegações dos executados, na medida em que não comprovada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Bloqueio de valores – Decisão interlocutória que deferiu a liberação de 2/3 dos valores bloqueados pertencentes à executada, pessoa jurídica, e a quantia correspondente a 40 salários mínimos da executada, pessoa física – Inconformismo do exequente – Verossimilhança nas alegações dos executados, na medida em que não comprovada a ausência dos requisitos para obtenção da renovação automática do contrato de empréstimo – Ademais, trata-se de pessoa jurídica que atua no setor de entretenimento, extremamente afetada pela pandemia, e que necessita dos recursos financeiros para o desenvolvimento de suas atividades, até mesmo para cumprimento das obrigações, inclusive perante o agravante – Valores bloqueados em relação à pessoa física – Valores oriundos de aplicação financeira – Impenhorabilidade verificada no caso em comento – Art. 833, X, CPC – Precedente STJ – Decisão agravada mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.